Tribunal: CARF
Processo: 19707.000484/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19707.000484/2008-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.223 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO BOSCO DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS. AJUSTE ANUAL.
BENS COMUNS AO CASAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
POSSIBILIDADE.
Na constância da sociedade conjugal, a regra geral é a tributação de 50% dos
rendimentos produzidos por bens comum do casal por cada cônjuge. Por opção
do casal, pode se tributar a integralidade desses rendimentos por um dos
cônjuges.
Cabe ao Fisco a aplicação da regra geral, não podendo fazer uma opção
privativa dos contribuintes.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Wilderson Botto (relator) e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000484/2008-23
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000484/2008-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 13.337,55, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 25.568,15, relativo a diferença entre os valores declarados em DIMOB e os
lançados na DAA, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de 7.031,24 (fls. 88/91).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-23.045, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 96/101):
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 87-90, resultante de procedimento de
revisão de declaração de ajuste do exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio do
qual se exige o crédito tributário de R$ 13.337,55, assim discriminado:

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f., o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 25.568,15 recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Conforme DIMOB, constatou-se o pagamento ao declarante, de aluguéis no valor de R$
14.700,00 c/ comissão de R$ 1.764,00 - líquido R$ 12.936,00 - de Souza & Xavier
Ltda-ME; R$ 10.500,00 c/ comissão de R$ 1.260,00 - líquido de R$ 9.240,00 - de
Macalé O Botequim Ltda; R$ 34.217,48 c/ comissão de R$ 4.106,10 - líquido de R$
30.111,38 - de Gustavo de Arruda Castelo.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000484/2008-23

Em razão dessas infrações foi lançado o valor do imposto de renda, com o acréscimo de
multa de ofício e juros.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal, em
01/09/2008, conforme consta da f. 91.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 19/09/2008, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a alegação de que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento se referem aos aluguéis declarados pela cônjuge Maria Valéria de Oliveira
Costa. Junta documentos de f. 27-81.
Pedido
À vista dos fatos narrados, requer o contribuinte a improcedência do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/02/2011 (fls. 106), o contribuinte, em 11/03/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 108/112), trazendo as seguintes alegações, a seguir brevemente
sintetizadas:
Alega que a decisão recorrida entendeu que o contribuinte não havia optado por sujeitar
à tributação apenas 50% dos seus rendimentos imobiliários, mas a totalidade deles,
concluindo que o Recorrente não havia escriturado a divisão dos rendimentos de seus 03
imóveis de forma equitativa, em 50% de cada imóvel com sendo renda de sua
disponibilidade jurídica e econômica e os outros 50 % como sendo de disponibilidade
de sua esposa, Sra. Maria Valeria de Oliveira.
Reconhece que houve equívoco quanto à forma de escrituração dos rendimentos, pois
lançou a maior os valores recebidos de uma fonte pagadora e a menor os de outra. No
entanto, como facilmente se pode observar de seus registros fiscais, os valores
percebidos em nenhum momento foram, em sua totalidade, omitidos. Destarte, tal erro
material não é suficiente para culminar em imposição tributária.
Cita jurisprudência do STJ.
Requer, ao final, a desconstituição do crédito tributário, imputado pelo
lançamento objeto dos autos.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000484/2008-23

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
DAA/2007, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
142.889,98 para R$ 168.458,13, importando na apuração do imposto suplementar de R$
7.031,24, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 96/101) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 88/91), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigidas e não demonstradas por documentação hábil, autoriza o lançamento e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em alegar que incorreu
em erro ao declarar os rendimentos de aluguéis auferidos, lançando a maior valores recebidos de
uma fonte e a menor os recebidos de outra, porém não os omitindo em sua totalidade, em
nenhum momento – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 98/101),
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000484/2008-23

mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS
Em conformidade com o art. 6o do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda, na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge
terá seus rendimentos tributados na proporção de cem por cento dos que lhes forem
próprios, e de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns, podendo ainda
serem os rendimentos produzidos pelos bens comuns tributados, em sua totalidade, em
nome de um dos cônjuges.
(...)
Assim, desde que haja de prova do regime do casamento e de que o bem que produziu
os rendimentos é comum aos cônjuges, podem estes optar entre declarar a totalidade dos
rendimentos em nome de um dos cônjuges ou por tributar na proporção de 50% na
declaração apresentada por cada um.
A publicação da Receita Federal "Perguntas e Respostas - IRPF 2006" assim esclarece a
questão, com o referido fundamento regulamentar:
201 - Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar por tributar
100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na declaração de um dos
cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais bens comuns na declaração
de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, é
pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou segue-
se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges.
(RIR/1999, art. 6o e parágrafo único).
Para fins de prova, trouxe o contribuinte certidão de casamento com Maria Valéria de
Oliveira, em 11 de abril de 1987, no regime de comunhão parcial de bens.
Trouxe também matrícula de imóvel n° 170303, f. 32, relativa a remembramento de
terrenos, datada de 07/06/2005, com averbação, em 25/03/2006, de um prédio comercial
com quatro lojas na Rua 15 de novembro, a respeito das quais apresentou contrato de
locação, f. 52 e seguintes, com "Mácale O Botequim Ltda", celebrado em 1o de junho de
2006 e com "Gustavo de Arruda Castelo", a partir de 1o de novembro de 2005, e com
"Silva e Souza Comércio alimentício Ltda Me", a partir de 1o de dezembro de 2005".
Os rendimentos auferidos foram assim declarados pelo contribuinte:

Por outro lado, a declaração de rendimentos imobiliários apresentada pela
administradora de imóveis informa o valor do aluguel líquido, oriundo de cada fonte
pagadora:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000484/2008-23

Com fundamento nesses valores e nos documentos e alegações apresentados, verifica-se
que o contribuinte e sua esposa poderiam declarar, cada um, cinquenta por cento de
cada rendimento recebido:

Entretanto, conforme alegado pelo contribuinte, as declarações foram feitas da seguinte
forma:

Verifica-se que o contribuinte não adotou a possibilidade de tributar cinquenta por cento
dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, separando-os de forma não equitativa
entre os cônjuges, omitindo uma ou outra fonte pagadora em cada declaração e, ainda,
mesmo no total, houve omissão em relação ao declarado na DIMOB.
Portanto, à mingua de comprovação contundente da incorreção dos dados
lançados na DIMOB apresentada, declaração esta não contestada – devendo assim prevalecer a
omissão apurada, cujos rendimentos, embora recebidos na constância da sociedade conjugal não
foram declarados na proporção de 50% nas DAA/2006 de cada cônjuge, portanto em
desconformidade com os arts. 6o, II, e 7o do RIR/99 – correto é procedimento fiscal tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento vergastado.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000484/2008-23

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada

Divirjo do i. relator quanto à possibilidade da manutenção da exigência.
Desde o curso da ação fiscal, o contribuinte informa que se trata de rendimentos
produzidos por bem comum do casal. Essa fato foi inclusive acatado na decisão recorrida, que
elaborou demonstrativo consignando a forma como os rendimentos poderiam ser declarados pelo
casal.
Como apontado na decisão recorrida, a legislação tributária prevê na constância
da sociedade conjugal a tributação de 50% para cada cônjuge ou a opção da tributação integral
por um deles dos rendimentos produzidos pelos bens comuns. Ou seja, a regra geral para a
tributação de tais rendimentos seria a de 50% para cada cônjuge, ou, à opção do casal, por
tributação da totalidade por um deles.
No caso, conforme demonstrativo elaborado na decisão recorrida, é certo que o
casal não respeitou as regras da legislação sobre o tema, tendo optado indevidamente por dividir
de formas diversas entre os cônjuges os rendimentos produzidos por cada imóvel.
Nada obstante, entendo que não pode prevalecer o procedimento adotado pela
fiscalização, que atribuiu ao recorrente a totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns, exercendo uma opção que seria privativa do casal. Caberia ao Fisco aplicar a regra geral
de tributação que, repise-se é a tributação de 50% dos rendimentos por cada cônjuge.
Logo, o lançamento não pode prevalecer, uma vez que a fiscalização errou na
determinação da matéria tributável, um dos elementos essenciais previstos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Por fim, ainda que se entendesse pelo ajuste dos rendimentos lançados com base
na regra geral, constato que o contribuinte ofertou à tributação rendimentos acima do que lhe
caberia, como ele argumenta em seu recurso voluntário e como se extrai dos demonstrativos
elaborados pela autoridade julgadora.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000484/2008-23

Dessa feita, é de se dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital